Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA SOMENTE COM O INÍCIO DA FASE DO CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 383 DO STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Mácula não configurada no julgado que, examinando, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas aos autos, considera todos os elementos relevantes para solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses do apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.

3. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes. 3.1 Assim, a prescrição quinquenal referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em cumprimento (execução) individual de sentença coletiva apenas é interrompida por ocasião do ajuizamento da execução da obrigação de pagar quantia certa.

4. A Súmula 383 do STF, que dispõe que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”, tem aplicabilidade restrita às hipóteses em que a interrupção da prescrição ocorra na primeira metade do prazo prescricional quinquenal.

5. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o início do cumprimento coletivo de sentença referente à obrigação de pagar, em 13/7/2015, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, que se deu em 16/11/2012, recomeçou a correr o prazo prescricional por dois anos e meio a partir o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos nos autos da execução coletiva, ocorrido em 8/10/2019. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 9/10/2019, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, tem-se que o seu termo final é o dia 9/4/2022. 5.1 Constatado ter sido o presente cumprimento individual de sentença ajuizado em 07/12/2022, o reconhecimento da prescrição da pretensão satisfativa deduzida na origem é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.